Tribunal: TJDFT
Processo: 0745841-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0745841-05.2023.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: RAFAEL DE ANDRADE PAIVA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de Revisão Criminal interposta por RAFAEL DE ANDRADE PAIVA, com fulcro no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, em face de acordão proferido pela 3a Turma Criminal nos autos da ação penal n. 0004613-80.2017.8.07.0007. Compulsando os autos, verifica-se ter o requerente deixado de colacionar as peças necessárias à comprovação dos fatos arguidos, em especial a certidão de trânsito em julgado, nos termos do art. 625, §1o, do CPP. Assim, faculto ao requerente a emenda da petição inicial, no prazo de 05 dias, sob pena de inadmissão, a fim de que sejam agregados aos autos os documentos necessários à análise da pretensão. Intime-se. Brasília, 9 de novembro de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator